Tribunal: TJES
Processo: 5004571-32.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004571-32.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDMILSON FERNANDO RISPIRI VIANA
AGRAVADO: ESPOLIO DE JOAO LOPES UCHOA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
EDMILSON FERNANDO RISPIRI VIANA,
contra a
decisão constante do Movimento ID 918018, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes
,

que, nos autos da Ação Reivindicatória ajuizada em face do
ESPÓLIO DE JOÃO LOPES UCHOA
e do
ESPÓLIO DE FLORITA CAMPOS UCHOA
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a imissão do Espólio de João Lopes Uchoa na posse do imóvel descrito nos autos.

Irresignado, sustenta o agravante, em síntese, que não praticou o esbulho narrado nos autos, uma vez que exerce a posse do bem há 17 anos, cuidando do imóvel como se dono fosse, tendo, inclusive construído um muro ao seu redor.

Argumenta que o Município de Marataízes o notificou em razão da construção irregular do muro, bem como para capinar e limpar o terreno, conforme documentos acostados aos autos.

Decisão constante do Movimento ID 957351 indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e deferindo a gratuidade da justiça.

Contrarrazões no Movimento ID 1000558.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de março de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar Relator para negar provimento ao recurso
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os presentes autos de Agravo de Instrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
EDMILSON FERNANDO RISPIRI VIANA
contra a
decisão constante do Movimento ID 918018, proferida pelo Juízo da Vara Cível de Marataízes
,

que, nos autos da Ação Reivindicatória ajuizada em face do
ESPÓLIO DE JOÃO LOPES UCHOA
e do
ESPÓLIO DE FLORITA CAMPOS UCHOA
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a imissão do Espólio de João Lopes Uchoa na posse do imóvel descrito nos autos.

Irresignado, sustenta o agravante, em síntese, que não praticou o esbulho narrado nos autos, uma vez que exerce a posse do bem há 17 anos, cuidando do imóvel como se dono fosse, tendo, inclusive construído um muro ao seu redor.

Argumenta que o Município de Marataízes o notificou em razão da construção irregular do muro, bem como para capinar e limpar o terreno, conforme documentos acostados aos autos.

Decisão constante do Movimento ID 957351 indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e deferindo a gratuidade da justiça.

Voltaram-me os autos conclusos com as contrarrazões apresentadas pelos recorridos
.

Pois bem.

Compulsando atentamente os autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento externado quando da prolação da decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo, cujo trecho que interessa ao presente julgamento, peço vênias para transcrever:

“De início, destaco que
a
ação reivindicatória (artigo 1.228 do Código Civil) encontra amparo no direito de sequela, outorgando ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente em mãos de terceiros.

Segundo a clássica lição doutrinária,
é a ação petitória por excelência. Escuda-se no direito de propriedade para reivindicar a coisa do possuidor não proprietário, que a detém indevidamente.

Nesse contexto, destaco que os agravados comprovaram ser os legítimos proprietários do imóvel descrito nos autos, devidamente individualizado na exordial, bem como a injusta posse exercida pelo agravante,
d
emonstrando a existência de um conflito de interesses representado, de um lado, pelo direito de propriedade, e, de outro, pela

posse

injusta

do possuidor que obsta o desempenho, pelos proprietários, das prerrogativas imanentes ao domínio (uso, gozo e disposição).

No caso, mostra-se injusta a posse vez que os agravados, além de terem registrado Boletim de Ocorrência noticiando a indevida ocupação do bem, notificaram o agravante para que desocupasse o imóvel.

Assim, é certo que o

conceito de posse injusta, na ação reivindicatória, prescinde dos quesitos da violência, da precariedade ou da clandestinidade, e configura-se, tão somente, pela demonstração de que o réu não possui título de domínio ou nenhum outro que justifique juridicamente sua ocupação, como ocorre no presente caso.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 330, INCISO I, DO CPC. PROVAS REQUERIDAS DESNECESSÁRIAS. NÃO DEMONSTRADA A FINALIDADE, NECESSIDADE E PERTINÊNCIA DA PROVA REQUERIDA. PROPRIEDADE COMPROVADA PELA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DEVIDAMENTE REGISTRADA. POSSE INJUSTA CONFIGURADA. PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES CORRESPONDENTE AO VALOR DO ALUGUEL DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...). 2. Existindo nos autos Escritura Pública de Compra e Venda devidamente registrada, documento dotado de fé pública que faz prova plena da propriedade do imóvel, desnecessária prova testemunhal. 3. Ausente, ainda, cerceamento de defesa se a parte não define a finalidade, necessidade e pertinência da prova requerida. 4
. Resta comprovada a posse injusta do réu, não possuidor de qualquer título que a justifique, quando contraria o domínio do proprietário, mesmo que a posse não seja violenta, clandestina ou precária, e ainda que seja de boa-fé, estando caracterizada a partir da notificação para desocupação do imóvel
. 5. A ilegalidade da privação da posse do imóvel presume a ocorrência dos lucros cessantes em favor do proprietário, correspondentes aos aluguéis que deixou de auferir. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-DF - APC: 20130110889578, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/12/2015,

5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/12/2015 . Pág.: 252)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO. NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DO BEM. PERMANÊNCIA NO IMÓVEL. OPOSIÇÃO À PROPRIEDADE. POSSE INJUSTA DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
1 - Ação Reivindicatória é aquela ajuizada pelo proprietário não possuidor contra o possuidor que não detém a propriedade, com fulcro no art. 1.228, do Código Civil. 2 - Comprovada a propriedade do imóvel pela Agravada e a posse injusta dos Agravantes, legítimo o pedido reivindicatório, razão pela qual não há que se falar em reforma da decisão
. (TJ-MG - AI: 10114130178790001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 03/07/2014, Câmaras Cíveis/ 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2014).

Desse modo, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da atribuição do efeito suspensivo.

Nestes termos,
INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo pretendido”.

Portanto, entendo que na seara do presente recurso, cuja cognição é superficial e não exauriente, não é possível emitir qualquer outro juízo de valor, mormente porque qualquer alteração fática que venha a ocorrer deve ser examinada na ação cognitiva originária, com ampla dilação probatória.

Assim, firme nas razões expostas,
conheço
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ARTIGO 1.228 CC – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO.

1.

A ação reivindicatória (artigo 1.228 do Código Civil) encontra amparo no direito de sequela, outorgando ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente em mãos de terceiros.
Possui como requisitos
a prova do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta.

2.

Os agravantes comprovaram ser os legítimos proprietários do imóvel descrito nos autos, devidamente individualizado na exordial, bem como a injusta posse exercida pelo agravante, demonstrando a existência de um conflito de interesses representado, de um lado, pelo direito de propriedade, e, de outro, pela posse injusta do possuidor que obsta o desempenho, pelos proprietários, das prerrogativas imanentes ao domínio (uso, gozo e disposição).

3.
N
a seara do presente recurso, cuja cognição é superficial e não exauriente, não é possível emitir qualquer outro juízo de valor, mormente porque qualquer alteração fática que venha a ocorrer deve ser examinada na ação cognitiva originária, com ampla dilação probatória.

4.

Recurso improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.